Tribunal: TJDFT
Processo: 0746691-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DER. DETRAN. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMBRIAGUEZ. AUTUAÇÃO. ART. 165 DO CTB. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA PENALIDADE. DUPLA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF, extinguindo o processo sem julgamento de mérito quanto a ele, bem como julgou improcedente o pedido inicial quanto ao DER.
2. O DETRAN/DF é legítimo para constar no polo passivo de processo que visa à nulidade de procedimento administrativo para suspensão do direito de dirigir. Embora o processo para aplicação da penalidade tenha corrido unicamente junto ao DER/DF e que a alegação de falta de notificação diga respeito a esse processo, a consequência da inobservância do dever de notificar seria a nulidade do processo administrativo subsequente, sendo que este sim corre junto ao DETRAN/DF. Ademais, a autora pretende a anulação do processo administrativo de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, penalidade esta que é aplicada pelo DETRAN/DF. Diante disso, é inafastável a legitimidade passiva do 1o réu.
3. A controvérsia dos autos se refere à ocorrência ou não da dupla notificação (da autuação e da aplicação da penalidade), obrigatória. Embora o juízo de origem tenha considerado que ambas as notificações foram efetuadas, percebe-se, da análise dos autos, que a segunda notificação (ID 14302833, p. 25) cientifica a recorrente acerca da abertura do processo administrativo no âmbito do do DETRAN/NUPEN, processo este para suspensão do direito de dirigir da recorrente. Não obstante, não consta dos autos a notificação quanto ao resultado do julgamento da defesa prévia, de que resultou o indeferimento de seu pedido de cancelamento do auto de infração (ID 14302833, p. 22), e quanto à abertura de prazo para interposição de recurso junto à JARI. Ressalte-se que, embora conste, no Despacho de ID 14302847, p. 32, que a recorrente tenha sido notificada sobre o indeferimento de sua defesa e a abertura de prazo para recurso à JARI na mesma correspondência que encaminhou o boleto para pagamento da multa, não consta dos autos qualquer comprovação do envio e do recebimento da correspondência, ônus que incumbia aos réus (art. 373, inciso II, CPC), do qual não se desincumbiram. Assim, forçosa é a conclusão de que a recorrente não foi notificada acerca do indeferimento de sua defesa e da abertura do prazo recursal, sendo que, em decorrência da falta dessa notificação, a recorrente não pôde exercer seu direito de recorrer à JARI e ao CONTRADIFE.
4. Diante da inobservância do dever referente à dupla notificação e do consequente prejuízo, há de se reconhecer a nulidade do processo administrativo de no 0113005919/2015 posterior ao indeferimento da defesa prévia, com reabertura do prazo para interposição de recurso à JARI.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido inicial e declarar a nulidade do processo administrativo de no 0113005919/2015 posterior ao indeferimento da defesa prévia, com reabertura do prazo para interposição de recurso à JARI. Sem custas e honorários advocatícios.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.